Tribunal: TJDFT
Processo: 0714344-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714344-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORADORA ALVORADA LTDA - ME AGRAVADO: RENATO OLIVEIRA DA SILVA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e de tutela de evidência interposto pela Incorporadora Alvorada Ltda. - ME contra decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Samambaia, proferida nos autos de no 0708377-56.2019.8.07.0009, ID no 62033838, nos seguintes termos: “Passo ao saneamento e à organização do processo, nos termos do art. 357 do CPC. Inicialmente, verifico que houve equívoco na decisão de ID n. 52618084, já que o presente feito se trata de ação de procedimento comum por meio da qual a parte pretende a declaração de nulidade do processo n. 0706079- 28.2018.8.07.0009 (autos físicos n. 2012.09.1.00288-2) e não de embargos de terceiro. Retifique-se a autuação. Diante disso, determino a citação de todas as pessoas incluídas no polo passivo, à exceção da Incorporadora Alvorada LTDA, que compareceu espontaneamente aos autos. Tal providência é necessária para se evitar futura alegação de nulidade, uma vez que incabível a citação por meio do patrono constituído, nos termos do art. 677, §3o, do CPC. Ademais, em relação à regularização do polo passivo no tocante ao espólio de Davi Alves, verifico que, de fato, houve nomeação de inventariante dativo, sendo necessária a citação de todos os herdeiros, nos termos do art. 75, §1o, do CPC. Diante disso, deverão ser incluídos os seguintes herdeiros de Davi Alves no polo passivo: RENATO EDUARDO SOUSA SILVA - CPF: 718.578.691-68, DAVI ALVES SILVA JUNIOR II - CPF: 522.960.403-49, DAVI ALVES SILVA JUNIOR - CPF: 522.959.823-91, DILVANA CARVALHO SILVA BORGES - CPF: 487.911.563-00, DJANE LUCIAZIA CARVALHO SILVA - CPF: 522.959.583-34, DAVILINE BRAVIN SILVA - CPF: 638.079.043-87, DANILO CRUZ ALVES SILVA - CPF: 707.702.631-00 e MARIA DEURIVANS CARVALHO SILVA - CPF: 487.300.503-59. Em relação ao espólio de Élio Buani, este deve ser representado pelo inventariante Marcelo Buani, considerando o documento de ID n. 56174029 e o que dispõe o art. 75, VII, do CPC. O representante deverá regularizar a representação e apresentar o respectivo termo de compromisso, sob pena de eventualmente arcar com os efeitos da revelia. Em relação à tutela provisória concedida anteriormente pela decisão de ID n. 52618084, ainda reputo presentes as razões fáticas e jurídicas lá declinadas, razão pela qual a mantenho nessa parte. Rejeito a alegação de incompetência, uma vez que já houve manifestação deste Tribunal quanto ao não cabimento de ação rescisória no presente caso. Portanto, ausente qualquer hipótese de competência originária do Tribunal, os autos deverão permanecer neste Juízo para julgamento. Quanto ao valor da causa, verifico que a parte não pretende receber qualquer indenização no presente caso, apenas pugna pela declaração de nulidade do processo que anulou a dação em pagamento feita no bojo do inventário de Davi Alves em favor de Elio Buani após a constatação de que a nota promissória em que se fundamentava a cobrança havia sido falsificada. Na verdade, o que pretende o autor é a manutenção do negócio de compra e venda firmado entre ele e MARCELO FAGUNDES BUANI, por meio do qual lhe foram transferidos os direitos sobre o imóvel pelo valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), sendo este o valor que deve ser atribuído à presente causa. Por outro lado, diante do equívoco no recebimento, devolvo à Incorporadora Alvorada o prazo para aditar, caso queira, a contestação já apresentada, no prazo de 15 dias, contados da publicação desta decisão. [...]” É o necessário, decido. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). No caso, a decisão apenas saneou o feito e, em observância ao contraditório e à ampla defesa, devolveu à parte ré, ora agravante, o prazo para aditar a contestação apresentada, o que afasta a alegação de prejuízo processual (ID no 62033838, pág. 2). Sobre o tema, confira-se a doutrina de Daniel Amorim: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). Ademais, sob pena de incorrer em supressão de instância, não é possível analisar a alegação de que se trata de Ação Rescisória ajuizada perante o Juízo da Primeira Instância com o intuito de cassar decisão colegiada deste Tribunal. Nesse sentido, confiro precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. PENHORA DE PERCENTUAL. ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. DESIGNAÇÃO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. NOMEAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Deferida a penhora do faturamento da empresa, mas pendente de apreciação o pedido de nomeação do administrator-depositário, inviável a suspensão do feito com base no art. 921, III, do CPC/15. 2. Se o requerimento formulado pelo Exequente não foi apreciado pelo d. Juízo a quo, o provimento do recurso deve se limitar à determinação para que o feito tenha o regular trâmite, com apreciação das questões pendentes. 3. Inapropriado ao Tribunal, em sede de Agravo de Instrumento, decidir questões sobre as quais não houve manifestação do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1248605, 07257278420198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] A agravante argumenta que não se trata de “querela nullitatis” e destaca que houve o cadastramento da demanda como “ação de conhecimento”. Logo, defende que seria necessário reconhecer o erro material para alterar a classe do processo para “Ação Rescisória”, sem previsão de efeito suspensivo ao cumprimento do acórdão, com a cassação da decisão recorrida. Entretanto, nos termos anteriormente salientados, não há demonstração de prejuízo processual à agravante, pois poderá aditar a sua contestação e alegar toda a matéria de defesa que entender pertinente, a qual ainda será objeto de deliberação. Desse modo, diante da inexistência de previsão legal para interposição de agravo de instrumento contra decisão dessa natureza e ausente a demonstração de urgência, incabível o processamento deste recurso. Dispositivo Nos termos do art. 932, III do CPC, não conheço o agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade. Comunique-se à 2a Vara Cível de Samambaia, encaminhando-se cópia desta decisão. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de junho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro